Tribunal: TJDFT
Processo: 0715631-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE RECEPTAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROPOSTA PARA ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PRECLUSÃO. PLEITO POSTERIOR À SENTENÇA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO COMPROVADO. DOLO DE RECEPTAÇÃO COMPROVADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. DOIS NÚCLEOS DO TIPO. CRIME ÚNICO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ALTERAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE QUE O TRÁFICO ERA DESTINADO AOS FREQUENTADORES DOS ESTABELECIMENTOS LISTADOS NA LEI. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES PENAIS.
1. O oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP é decisão de competência exclusiva do Ministério Público não constituindo, portanto, direito subjetivo do investigado. Observe-se, ademais, que o Acordo de Não Persecução Penal previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei no 13.964/2019, terá aplicação somente nos procedimentos em curso até o recebimento da denúncia. Por fim, pondera-se que o recurso de apelação não configura a via adequada para viabilizar o pedido.
2. Conforme acentuado, não sobejam dúvidas acerca da ocorrência dos crimes de tráfico de drogas e de receptação, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo.
3. Os diversos verbos previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 fazem dele um crime de ação múltipla (tipo penal misto alternativo), de forma que haverá crime único se praticados os diversos núcleos no mesmo contexto fático. Dessa forma, a constatação da incidência de dois verbos presentes no tipo penal (vender e ter em depósito) não implica, por si só, na maior reprovabilidade da conduta.
4. É reiterado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ no sentido de a simples constatação da prática do tráfico em qualquer dos estabelecimentos previstos na lei justifica a imposição da majorante do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, sendo prescindível a prova de que o acusado tinha como "público-alvo" os frequentadores desses locais.
5. Inviável a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, tratando-se de réu reincidente e com maus antecedentes.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.